Tribunal: CARF
Processo: 16306.000342/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000342/2009-71
ACÓRDÃO
1004-000.221 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003
DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO QUANTO À ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO.
Ausente evidência de que a Contribuinte pretendesse buscar vantagem ou
se esquivar de controles administrativos, deve ser admitido o saneamento
da inexatidão material por agregação, na informação do direito creditório
compensado, de valores correspondentes a dois exercícios de apuração de
saldos negativos vertidos em cisão.
A limitação do pleito exclusivamente ao exercício que constou na DCOMP,
ainda que exista orientação para que tivesse sido apresentada duas
declarações, não deve prevalecer nesse caso concreto.
Dessa forma, os autos devem retornar à Unidade de Origem para que esta
também examine a liquidez e certeza do Saldo Negativo de 2002, que deve
ser considerado como integrante do crédito que se buscou compensar.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apreciação do direito
creditório também em relação ao saldo negativo apurado pela sucedida PSBB no ano de 2002. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.221 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000342/2009-71
2
e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada para redigir os fundamentos do voto vencedor a
Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 190/210) interposto contra o Acórdão no 10-
61.899, proferido pela 1a Turma da DRJ/POA (fls. 177/183), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
SALDO NEGATIVO. CISÃO. CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO NA DCOMP.
O Programa PER/DCOMP somente possibilita a inclusão, em cada Pedido
Eletrônico de Restituição ou Declaração de Compensação - PER/DCOMP, de
crédito relativo a um único período de apuração do IRPJ ou da CSLL.
Correto o despacho decisório que circunscreveu a análise do direito creditório ao
saldo negativo de IRPJ apurado ao final do ano de 2003, em conformidade com as
informações relativas ao crédito providas pela própria declarante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em resumo, no despacho decisório, a autoridade fazendária registra que o crédito
reclamado pela declarante corresponde a saldo negativo apurado pela pessoa jurídica PSBB
Administração e Participações Ltda., CNPJ 51.714.913/0001-00, sucedida por cisão conforme
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.221 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000342/2009-71
3
alteração contratual de fls. 18/40. Salienta que o valor do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2003, vertido da cindida para a sucessora em 30/11/2004, limita-se a R$
1.508.925,13.
A partir da análise dos elementos presentes na DIPJ2004 apresentada pela pessoa
jurídica PSBB e nas informações contidas nos sistemas da RFB, a autoridade fazendária concluiu
pela efetividade do referido crédito vertido.
Na manifestação de inconformidade, a interessada não discorda de que o direito
creditório relativo ao ano de 2003 corresponde a R$ 1.508.925,12, tal qual demonstrado no
despacho decisório. Todavia, reclama ter havido equívoco por parte da autoridade fazendária, que
desconheceu a existência do crédito de R$ 291.074,87, relativo ao ano de 2002, e que no seu
entender também deveria ter sido levado em conta.
A DRJ, porém, limitou a análise para o direito creditório do ano base de 2002,
mantendo, assim, a homologação do pleito apenas de forma parcial.
Segundo o voto condutor da decisão ora recorrida:
[...]
Do exposto, constata-se haver previsão expressa de que uma única DCOMP
poderá corresponder à compensação de mais de um débito. Entretanto, em cada
DCOMP somente pode haver a utilização de um único crédito, cuja origem e
composição deverá restar devidamente declarada pela contribuinte. Havendo
dois créditos, duas DCOMPs devem ser transmitidas, cada qual vinculada a crédito
distinto. Como corolário dessa premissa, tem-se que os campos do PER/DCOMP
destinados à descrição das parcelas componentes do direito creditório utilizado
na declaração devem guardar correspondência estrita com o direito de crédito ali
reclamado, de maneira a possibilitar à autoridade fazendária o exame da
efetividade da sua existência.
No caso concreto, a interessada não apenas associou expressamente o crédito
reclamado ao saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2003 pela sociedade
cindida, como também discriminou a título de parcelas componentes desse
crédito (ver quadro "IRPJ Retido na Fonte", à fl. 04), valores relativos
exclusivamente ao ano de 2003, como se vê no comparativo entre (i) as
informações inseridas pela contribuinte no quadro IRPJ Retido na Fonte do
PER/DCOMP e (ii) as informações contidas no sistema DIRF da RFB:
[...]
Repiso: a declarante, ao discriminar as parcelas componentes do crédito
reclamado no PER/DCOMP, referiu-se tão-somente a valores apurados no ano de
2003, o que certifica a informação contida no campo "Crédito Saldo Negativo de
IRPJ" de fl. 03 de que o crédito reclamado correspondeu – exclusivamente – ao
saldo negativo apurado no ano de 2003.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.221 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000342/2009-71
4
Tais circunstâncias evidenciam a improcedência da tese da interessada de que
teria havido, no caso concreto, "mero equívoco por parte da Autoridade Fiscal",
que desconheceu de valores pertinentes ao ano de 2002. De fato, a autoridade
fazendária nada mais fez do que circunscrever a análise do direito creditório às
informações providas pela própria declarante junto ao PER/DCOMP no
39394.28769.310105.1.3.02-6140. E nesse particular, conforme analisado acima,
é inequívoco – e incontroverso – que o valor vertido à sucessora, correspondente
ao ano de 2003, foi reconhecido integralmente pela unidade de origem.

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou o recurso voluntário, alegando,
em síntese, que:
- uma vez demonstrada a subsistência do direito creditório da Recorrente pela
própria DRJ, e considerando a impossibilidade do não reconhecimento do crédito em virtude de
erro procedimental, notadamente em atenção aos princípios da razoabilidade e da verdade
material, requer-se que este E. CARF determine a reforma do acórdão recorrido, com a
consequente homologação integral dos pedidos de compensação transmitidos.
- o crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-base de 2002 é
também líquido e certo, conforme comprovação que novamente apresenta;
- admitir esse procedimento que limitou a análise do crédito seria o mesmo que
punir o contribuinte de forma dupla: (i) pela impossibilidade da utilização do seu crédito declarado
no PER/DCOMP; e (ii) pela exigência de débitos confessados na referida declaração;
- diferentemente do alegado, a Instrução Normativa no 460/04 (mencionada pela
DRJ) e tampouco a legislação de regência (no caso, a Lei n° 9.430/96) não previam, à época dos
fatos, a exigência de que em uma declaração de compensação deveria constar exclusivamente
crédito referente a um único período de apuração;
- ainda que as orientações previstas no Programa PER/DCOMP versão 1.5 discorram
sobre a impossibilidade de inclusão de créditos relativos a mais de um período de apuração em
um mesmo PER/DCOMP, referida "obrigatoriedade" jamais esteve expressamente prevista nas
normas reguladoras ou na lei; e
- ao ignorar a efetiva comprovação do direito creditório mediante a manutenção do
Despacho Decisório, o acórdão recorrido revelou-se absolutamente contrário ao princípio da
verdade material, em sentido contrário à jurisprudência que menciona.
Tramitado o feito, os autos foram a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.221 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000342/2009-71
5
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme evidenciado no quadro "Crédito Saldo Negativo de IRPJ" de fl. 03
(transcrito a seguir), a contribuinte declarou fazer jus a crédito de sucedida a título de Saldo
Negativo do exercício de 2004, no valor de R$ 1.800.000,00:

As parcelas que compuseram o direito creditório reclamado foram discriminadas no
quadro "IRPJ retido na fonte" do PER/DCOMP (fl. 04), correspondendo a retenções de IRRF
realizadas sob código 3426 no ano de 2023, no valor total de R$ 2.554.852,56, dos quais restaram
comprovados como passíveis de formação de saldo negativo deste período o montante de
R$ 1.508.925,13.
Ocorre que, conforme relata a própria decisão ora recorrida:
No despacho decisório, a autoridade fazendária registra, já no tópico "Relatório",
que o crédito reclamado pela declarante corresponde a saldo negativo apurado
pela pessoa jurídica PSBB Administração e Participações Ltda., CNPJ
51.714.913/0001-00, sucedida por cisão conforme alteração contratual de fls.
18/40. Salienta que o valor do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
de 2003, vertido da cindida para a sucessora em 30/11/2004, limita-se a R$
1.508.925,13, conforme quadro de fl. 34 (item II.6 do Instrumento de Justificação
e Protocolo de Cisão Parcial, fl. 33), copiado a seguir:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.221 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000342/2009-71
6

Nesse contexto, a questão que se coloca é: os Julgadores realmente devem limitar a
origem do crédito apenas ao Saldo Negativo de 2003 ou podem superar a referida orientação, de
modo a também considerar no pleito o montante do Saldo Negativo de 2002 (de R$ 291.047,87),
como demonstrou-se ter sido a verdadeira intenção da Recorrente?
Para responder tal indagação, não se pode perder de vista que a restrição de
apresentação de uma DCOMP para um único período de apuração não consta em lei, embora
realmente já existia, quando da sua transmissão, orientação no “Ajuda” do Programa nesse
sentido.
De qualquer forma, acerca da superação de equívoco na indicação da origem do
crédito informado em DCOMP, já me manifestei, na qualidade de Relator do voto condutor do
Acórdão no 9101-005.638, que:
Restou demonstrado que a contribuinte, após ter recebido o despacho decisório
que não homologou a compensação pleiteada, constatou que errou no
preenchimento da DCOMP, mais precisamente na indicação da origem do crédito:
ao invés de informar que o indébito corresponderia a Saldo Negativo do AC 2002,
informou tratar-se de pagamento indevido/a maior de IRPJ.
Nesse contexto, a recorrente desde a manifestação de inconformidade tenta
impedir que o erro apontado viole o seu potencial direito à compensação,
trazendo aos autos documentação fiscal e contábil que comprovaria tanto esse
equívoco quanto à liquidez do indébito que pretende compensar.
De fato, há sinais suficientes para considerar que a vontade do declarante já
quando da transmissão da DCOMP sempre foi a de utilizar o Saldo Negativo do AC
2002, embora tenha, por algum lapso, informado tratar-se de pagamento a maior
ou indevido. Trata-se, portanto, de erro formal que, na linha da jurisprudência
desse E. Conselho, deve ser flexibilizado ante à necessidade de busca pela
verdade material, princípio este que norteia o contencioso administrativo.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.221 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000342/2009-71
7
Isso significa dizer que a falta de retificação da DCTF do período em análise não
poderia servir como fundamento para não homologar a DCOMP no modo “piloto
automático”, notadamente nesse caso concreto, no qual a contribuinte
apresentou provas idôneas em prol da liquidez e certeza do crédito que postula.
Com a devida vênia, entendo que o Colegiado a quo deveria ter superado a
ausência de retificação da DCTF ante aos argumentos de defesa e conjunto
probatório produzidos e, a partir daí, analisar a existência e suficiência do efetivo
indébito.
É o que dispõe a recente Súmula CARF no 175, in verbis:
Súmula CARF no 175 (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021):
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do
despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de
Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior
de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Consolidou-se, assim, o posicionamento favorável à possibilidade de correções
desse tipo de inexatidão no curso do processo administrativo, razão pela qual
necessário se torna o retorno dos autos.

Antes desse julgado, cumpre observar que também participei do julgamento que
ensejou o Acórdão no 9101-005.333, o qual, por unanimidade de votos, também flexibilizou-se, ou
melhor, superou-se “erro formal” na indicação da origem do direito creditório, nos termos da
ementa a seguir transcrita:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
A alegação do contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, de
mero erro no preenchimento do PER/DComp, em relação ao direito de crédito
alegado, independe de apresentação de provas, cabendo à DRJ a análise do
mérito do pedido conforme PER/DComp retificador ou a partir da informação do
contribuinte da correta origem crédito pleiteado.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise
da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.221 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000342/2009-71
8
DRJ para exame de mérito do pedido formulado em sede de manifestação de
inconformidade.

Embora esses julgados, reconheço, não tenham analisado a mesma situação fática
presente neste caso (aqui pretende-se ampliar a origem do crédito: de 2002 e 2003, e não só
2003, ao passo que nos precedentes em questão buscou-se alterar a origem do crédito: de
pagamento a maior de estimativa para Saldo Negativo), a meu ver o racional lá empregado deve
ser aqui aplicado, sob pena de indevidamente inverter a máxima de que é a substância que deve
prevalecer sob a forma, e não vice-versa.
Assim, em prestígio ao princípio da verdade material, entendo que o direito
creditório contemplado na DCOMP em análise não poderia se limitar ao ano de 2003, devendo
também contemplar o referido Saldo Negativo de 2002, o qual, ressalte-se, não estava prescrito
na data de sua transmissão, e foi incluído no montante do crédito objeto da única DCOMP.
Nesse sentido, aliás, caminhou a jurisprudência, conforme atesta a Súmula CARF no
168, verbis: mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Considerando, porém, que a compensação pressupõe a certeza e liquidez do
indébito, os autos devem retornar para que a disponibilidade, além da suficiência, do montante
complementar (de 2002), seja verificada.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para apreciação do direito creditório também em relação ao saldo negativo
apurado pela sucedida PSBB no ano de 2002.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.221 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000342/2009-71
9
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seus fundamentos para dar provimento ao recurso
voluntário. A maioria qualificada do Colegiado discordou, especialmente, da ponderação de que a
restrição de apresentação de DCOMP para um único período de apuração não constaria em lei.
Isto porque o legislador, ao instituir a DCOMP como instrumento extintivo de crédito tributário,
concordando com a redação original da Medida Provisória no 66/2002, conferiu à Secretaria da
Receita Federal o dever de disciplinar a recepção destes documentos, de modo a conformá-los,
minimamente, à evidenciação do crédito cogitado no caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, nos
termos assim fixados na conversão daquela Medida Provisória na Lei no 10.637/2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
(destacou-se)
Dessa forma, é válida a exigência de demonstração do direito creditório por período
de apuração, mormente tratando-se de saldo negativo de IRPJ ou CSLL, que é determinado de
forma estanque, ao final de cada período de apuração. Sob esta premissa, a discussão deriva para
a impossibilidade de retificação da DCOMP com vistas à correção de erros eventualmente
cometidos, com respeito à informação do período de apuração ao qual corresponde o direito
creditório, e de seu valor – no caso, a Contribuinte diz ter informado o valor agregado dos saldos
negativos apurados em diferentes períodos, e recebidos em cisão – vez que, para corrigir o erro
cometido, a Contribuinte precisaria, aqui, segregar o saldo negativo do período omitido na
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.221 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000342/2009-71
10
DCOMP, e apresentar nova declaração, se não prescrito o crédito, arcando também com a mora
dos débitos excedentes, vinculados à totalidade do crédito originalmente utilizado em DCOMP.
Como bem observado pelo I. Relator, restou consolidado na Súmula CARF no 168
que mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório. Assim, importa avaliar
se a conduta da Contribuinte, no presente caso, evidencia, ou não, inexatidão material no
preenchimento da DCOMP.
No âmbito dos indébitos relativos a IRPJ e CSLL, em regra, são verificados erros: i)
na indicação do exercício ao qual se refere a apuração; ii) no valor do indébito, por vezes com
troca dos montantes correspondentes a saldos negativos de IRPJ e CSLL; e iii) na natureza do
indébito, atribuindo-se créditos de saldo negativo a pagamento indevido de estimativas. Aqui,
como visto, a Contribuinte errou o valor do saldo negativo e, indiretamente, o exercício ao qual se
refere o crédito, por agregar indébitos de mais de um período de apuração.
Em tal contexto, na medida em que se admite legítima a exigência, pela Receita
Federal, de apresentação de DCOMP individualizada para cada período de apuração de saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, a inexatidão material não estaria presente, por exemplo, se fosse
possível inferir que o sujeito passivo, ciente da restrição, apresentou em uma única DCOMP saldo
negativo de mais de um período de apuração para não atender ao encargo de demonstrá-los
individualmente, ou mesmo ocultar o aproveitamento de valores já alcançados pela prescrição.
Aqui, porém, há várias circunstâncias específicas que indicam a existência de erro e
impõem a admissibilidade de seu saneamento: i) os saldos negativos agregados foram havidos,
conjuntamente, em evento de cisão devidamente informado na DCOMP; ii) a DCOMP foi
apresentada dois meses depois do evento de cisão, momento no qual não havia transcorrido o
prazo prescricional, nem mesmo sob a ótica mais estreita do art. 168 do CTN (5 (cinco) anos do
recolhimento indevido); iii) o direito creditório foi associado ao exercício mais recente, aplicando-
se juros calculados com base em “Selic Acumulada” de 2,48%; iv) o direito creditório informado
corresponde exatamente ao valor vertido em cisão; v) a verificação do direito creditório
informado somente tem início em 2009, momento no qual prevalecia administrativamente1 a
interpretação de que o direito creditório pertinente ao ano-calendário 2002 somente poderia ser
pleiteado em até 5 (cinco) anos da apuração do indébito; e vi) foram informadas, como origem do
direito creditório, retenções na fonte cujo valor supera o direito creditório utilizado, e acerca das
quais não há elementos nos autos que permita afirmar sua correspondência, apenas, com a
apuração do ano-calendário 2003.
Nada, portanto, indica que a Contribuinte tenha pretendido buscar alguma
vantagem ou se esquivar de controles administrativos. De outro lado, sua conduta é justificável

1 Em 2018 foi declarada vinculante para a Administração Tributária a Súmula CARF no 91, aprovada em 09/12/2013,
segundo a qual “Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador”.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.221 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000342/2009-71
11
pela condição específica de recebimento do direito creditório agregado em cisão, e a objeção do
Fisco a esta postura foi manifestada quase 5 (cinco) anos depois da apresentação da DCOMP,
impondo à Contribuinte gravames desproporcionais ao equívoco cometido.
Estas as razões, portanto, para concordar com a conclusão do I. Relator em favor do
provimento do recurso voluntário para retorno dos autos à unidade de origem com vistas à
apreciação do direito creditório relativo ao saldo negativo apurado pela sucedida no ano-
calendário 2002.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 276
DF CARF MF
Original